Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TCO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.340.734/0001-90 (APELANTE), VILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 422.203.601-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.765.709/0001-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM GARANTIDO FIDUCIARIAMENTE – AQUISIÇÃO POSTERIOR – DOCUMENTO (CRLV) QUE INDICA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO BANCO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A proteção possessória alcançável pelos embargos de terceiro não impede a responsabilização patrimonial do devedor, titular da propriedade sobre o bem possuído pelo embargante, como decorre das regras dos artigos 789 e 790 , III , do CPC/2015, principalmente quando há alienação de bem garantido fiduciariamente, sem anuência do credor fiduciário e consta devidamente registrada a alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira no DETRAN muito tempo antes da negociação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TCO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI-ME,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
(que move execução contra

Superarroz Industria e Comércio de Alimentos Ltda – ME e João Marinho de Assis Filho, que não acolheu o pedido inicial, revogou a liminar e determinou que se proceda à reativação da restrição, via Renajud. A empresa apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% atualizados, a partir do ajuizamento da ação.

Explica a apelante que se trata de Embargos de Terceiro, promovido contra o Banco do Brasil, ante a iminente possibilidade de restrição e penhora dos bens: 01(um) CAMINHÃO CARGA SECA CONSTELLATION 24-280, FAB./MODELO 2014/2014, CHASSI 953658248ER442033 e; b) 01(um) TRATOR/CAVALO MECÂNICO SCANIA G420 A 4x2, FAB./MOD 2011/2011 CHASSI 93SG4X200B3679035, indicados em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (autos no 1003330-09.2017.8.11.0002) em desfavor de SUPERARROZ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA M.E e JOÃO MARINHO DE ASSIS FILHO.

Conta que formalizou contrato de arrendamento com a executada em 17/11/2014; posteriormente, em 21/01/2016, firmou contrato de compra e venda com ela e efetuou o pagamento do valor avençado, ocorrendo assim a tradição, tornando-se legítima possuidora dos bens; que os bens são ferramentas de trabalho na atividade comercial do Embargante; aduz que o Banco do Brasil têm conhecimento da aquisição dos bens.

Defende que é público e notório que havia uma empresa possuidora dos veículos e que desde 2.014 há registro no Detran: “POSSUIDOR: 21340734000190 – VALIDADE INDETERMINADA” (CRLVs juntados). Esta numeração do possuidor, trata-se do CNPJ da empresa TCO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI M.E”.

A respeito da fraude a execução, pontua que é necessário que haja penhora registrada no Detran, no momento da alienação, o que não houve e ainda não há. Assevera no ponto que é pacífico “em tribunais superiores, que não havendo do registro de penhora no departamento de trânsito estadual (DETRAN) para conhecimento de terceiros, presume-se boa-fé do adquirente de veículo.”.

Ademais, defende que os bens são instrumento de trabalho e a expropriação ocasionará danos irreparáveis.

Ao final requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo; reforma da sentença com suspensão da restrição determinada; inversão do ônus sucumbencial, com a condenação em honorários advocatícios em 15%.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 65186513 e id. 65186517).

Foi indeferida a Justiça Gratuita e efetuado o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Recurso de apelação cível interposto por
TCO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI-ME,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
(que move execução contra Superarroz Industria e Comércio de Alimentos Ltda – ME e João Marinho de Assis Filho, que não acolheu o pedido inicial, revogou a liminar e determinou que se proceda a reativação da restrição, via Renajud. A empresa apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% atualizados, a partir do ajuizamento da ação.

Inicialmente, reputo imprescindível trazer à colação a r. sentença atacada:

“
Trata-se a presente de Ação de Embargos de Terceiro, em face do Banco do Brasil S/A que move Ação de Execução em face de Superarroz Industria e Comércio de Alimentos Ltda – ME e João Marinho de Assis Filho (Processo n. 1003330-09.2017.8.11.0002).

Sustenta a parte embargante, que na data de 17/11/2014, formalizou com a empresa Superarroz Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., uma transação de Arrendamento, conforme se comprova com o incluso documento de Contrato de Arrendamento, onde consta o arrendamento dos veículos abaixo descritos, e que são objeto de penhora nos autos executivos:

a) 01(um) CAMINHÃO CARGA SECA CONSTELLATION 24 -280, ANO/MODELO 2014/2014, CHASSI 953658248ER442033 (Placa: QBM-5046);

b) 01(um) CAVALO MECÂNICO SCANIA G420 A 4x2, FAB/MOD 2011/2011 CHASSI 93SG4X200B3679035 (Placa: HOA-0891).

Asseverou que em 21/01/2016 adquiriu os veículos acima, da referida empresa, mas que, não houve a formalização de transferência de registro dos veículos junto ao DETRAN, devido à falta de recursos financeiros.

Destacou que, desde 17/11/2014 detém a posse dos bens, em decorrência da realização do Contrato de Arrendamento Mercantil e que desde 21/01/2016 detém o domínio sobre os mesmos, em decorrência da realização da compra.

Nos termos da decisão de id. 30265725 foi concedida a liminar para proceder baixa no gravame dos veículos, via Renajud e suspender os atos expropriatório sobre os bens aqui indicados, até o julgamento final desta lide.

A parte embargada Banco do Brasil S/A, asseverou que os veículos foram dados em garantia do contrato, e que procedeu o registro de veículo junto ao Detran, para ciência de terceiro, inexistindo qualquer elemento a indicar má-fé do Banco/Embargado.

Defendeu ser incabível a condenação do Embargado ao pagamento de quaisquer importâncias referentes à custa processual e honorários advocatícios devendo ser condenado o embargante, integralmente, no pagamento de todo o ônus sucumbencial da presente demanda.

A parte embargante Superarroz Industria e Comercio de Alimentos Ltda – MR e João Marinho de Assis Filho, através da Curadoria Especial apresentaram contestação por negativa geral no id. 36781116. Preliminarmente, elucidaram sobre a nulidade absoluta de ausência de citação por edital dos embargados. No mérito foi requerido a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Mantenho determinação proferida nos autos (id. 36260055), em relação aos embargados citados no feito executivo, por edital, não havendo necessidade de citação, como pretendido pela Curadoria Especial, em sua defesa por negativa geral (id. 36781116).

No caso em tela, a Curadoria Especial estende-se aos processos conexos, não necessitando de nova citação, como pretendido, aplicando por analogia o artigo 677 § 3 do CPC.

A presente Ação de Embargos de Terceiro é oriunda da Ação de Execução, no 1003330-09.2017.8.11.0002, em associação.

Depreende-se na aludida ação executiva, que os bens objeto da presente ação de Embargos de Terceiro, abaixo descritos, são bens dados em garantia do contrato executado, conforme se constata na Cédula de Crédito Industrial Nr. 40/04132-8, juntada nos autos executivos no id. 6842480.

a) 01(um) CAMINHÃO CARGA SECA CONSTELLATION 24 -280, ANO/MODELO 2014/2014, CHASSI 953658248ER442033 (Placa: QBM-5046);

b) 01(um) CAVALO MECÂNICO SCANIA G420 A 4x2, FAB/MOD 2011/2011 CHASSI 93SG4X200B3679035 (Placa: HOA-0891).

Em que pese a tese da parte embargante que adquiriu os bens acima descritos dos executados, depreende-se que tais bens foram dados em garantia contratual em 03/06/2014, inclusive, muito antes da aquisição pelo embargante, dos aludidos bens, como informado na inicial que adquiriu em 17/11/2014.

Portanto, no caso em tela, o pedido inicial não merece acolhimento, pois a garantia suplanta a venda posterior do bem, sem anuência do credor.

Desta forma, as restrições efetivadas nos autos executivos, via Renajud (id. 24055432), sobre os bens, objeto da lide, se mostram totalmente legais, devendo, portanto, serem retomadas.

Revogo a liminar concedida, nos autos, efetive-se a restrição, via Renajud, sobre os bens da presente ação, visto que se tratam de bens dados em garantia do contrato executivo (Processo n. 1003330-09.2017.8.11.0002).

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos de Terceiro e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil. Revogo a liminar. Proceda-se com a reativação da restrição, via Renajud, como anteriormente efetivada nos autos executivo, em relação aos bens da presente lide. Expeça-se o necessário.

Condeno o Embargante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em dez por cento da acusa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, em associação (Processo n. 1003330-09.2017.8.11.0002). Fica o autor intimado a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e penhora.”.

O recurso não comporta acolhimento.

Além da fundamentação da r. sentença, das quais compartilho integralmente, a alegação constante das razões recursais, de que consta no DETRAN a anotação que o apelante é possuidor, se trata, na verdade, de inovação fática - salvo a exceção de força maior -, é descabido.

Em que pese isto, a título de exaustão, o que se verifica é que a anotação de possuidor (id. 65186508) foi emitida no documento em 2.017; portanto, posterior à celebração da Cédula da qual os bens são garantia. Ao contrário disto, nota-se que já existia anotação de alienação ao Banco do Brasil S.A., portanto, o apelante tinha conhecimento de que existia gravame no bem.

Em consulta DETRAN/MT se verifica que a alienação ao Banco do Brasil foi incluída aos 10/09/2014.

Ademais, a proteção possessória almejada via embargos de terceiro não possui o condão de obstar os efeitos de responsabilização patrimonial do devedor titular da propriedade sobre o bem, em observância ao art. 789 e 790, inc. III, do CPC, a seguir:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II - do sócio, nos termos da lei;

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;”.

De fato, os bens objeto da constrição, tendo sido dada em garantia pelos titulares da propriedade do bem, responde pelo cumprimento da obrigação assumida perante o Banco Apelado, não impedindo o feito executório eventual alegação de exercício de posse sobre o bem, seja justa ou injusta.

Também não há prova de que houve anuência da proprietária fiduciária do bem acerca da alienação dos bens à terceira (apelante).

Para ilustrar, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM GARANTIDO FIDUCIARIAMENTE, SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. OBSERVÂNCIA AO ART. 66, § 8o, DO DECRETO LEI No 911/69. BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA LIMINARMENTE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO 3o, § 1o, DO DECRETO LEI No 911/69. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 17a C.Cível - 0041300-91.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 03.04.2019) destaquei

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021